Tribunal: TJPA
Processo: 0809757-18.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809757-18.2023.8.14.0000

PACIENTE: HENRIQUE DA SILVA LEMOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO OCORRÊNCIA
. PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE FUGA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTES.

1. Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

3. Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º 0809757-18.2023.8.14.0000

PACIENTE: HENRIQUE DA SILVA LEMOS

IMPETRANTE: ELIANE CORREA DE MELO FEITOSA E LEANDRO DA SILVA MACIEL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ

PROCESSO REFERÊNCIA: N.º 0800378-76.2023.8.14.0057

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado por
ELIANE CORREA DE MELO FEITOSA e LEANDRO DA SILVA MACIEL,
em favor do paciente
HENRIQUE DA SILVA LEMOS,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ,
nos autos do processo nº
0800378-76.2023.8.14.0057.

O impetrante alega em suma que o paciente foi cerceado de sua liberdade em 13 de junho de 2023, ao ser preso em flagrante delito em via pública, por ter, na companhia do Policial Militar IEUDES ADÃO DE SOUZA, supostamente praticado a conduta delitiva prevista no Art.121§2º, IV e 121§2º V c/c art.14, II CPB (tentativa de homicídio qualificado).

Alega que na representação policial, bem como na fundamentação do decreto prisional preventiva, nada se fundamenta de maneira individualizada contra Henrique da Silva Lemos.

Aduz que há carência na fundamentação que decretou a prisão preventiva do paciente.

Infere que não há elementos que individualizem a decisão face a pluralidade de acusados e que não há
periculum libertatis
para a manutenção da custódia preventiva, tão pouco indícios de que o acusado em liberdade ponha risco a instrução criminal ou a ordem pública.

Reza que no caso em comento a prisão é desnecessária, sendo o mesmo possuidor de condições favoráveis, podendo, portanto, ela ser substituída por medias cautelares diversas.

Desta feita, requer que seja concedido o
mandamus
em medida liminar no sentido de substituir a prisão preventiva por quaisquer medidas cautelares e no mérito, a concessão da ordem confirmando a liminar e assegurando o direito do paciente aguardar o julgamento em liberdade.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 23/06/2023, por meio do Documento de Id 14750257.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Quanto ao primeiro requisito observa-se com base nos elementos juntados nos autos que há indícios de autoria e materialidade, estando ambos embasados no auto de prisão em flagrante, nos depoimentos policiais, bem como de testemunhas.

Assim, encontram-se presentes os requisitos do
fumus comissi delicti.

Na espécie, resta também demonstrado o “periculum libertatis”, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade. Vejamos trechos da informação da autoridade coatora quanto ao decreto da prisão preventiva do ora paciente:

A despeito de não ter sido objeto de menção na exordial pelo impetrante, por meio de registro audiovisual, tratou-se consignar expressamente que a prisão preventiva era cabível, posto que o crime imputado possui pena superior a 4 (quatro) anos. Ademais, houve menção ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
. Foi pontuado que a conduta levada a efeito pelas partes possui
extrema gravidade em

concreto
, em se tratando de um homicídio consumado e outro tentado, cometido à luz do dia, na principal via pública desta Comarca, por meio de diversos disparos de arma de fogo. Tal fator
evidencia a periculosidade
dos agentes e a necessidade de se garantir a ordem pública. Pontuou-se, igualmente, que a execução do crime se deu a poucos metros da sede do Poder Judiciário, local em que, neste momento, são subscritas as informações pugnadas por Vossa Excelência. Ademais, foi sopesado o fato de que Santa Maria do Pará é uma Comarca do interior paraense extremamente pacata, contando atualmente com cerca de 20 (vinte) mil habitantes. Ainda, foi registrado o fato de que os acusados, tão logo avistaram a viatura da Polícia Militar,
atiraram em direção aos agentes de segurança
pública e tentaram empreender fuga – circunstância apta a reforçar a periculosidade já mencionada e também a necessidade do cárcere para garantir aplicação da lei penal.

A prisão cautelar foi apoiada na gravidade concreta do delito, onde o paciente, ainda que tenha servido de motorista para ação delituosa, agiu em coautoria com o executor, em uma infração penal bárbara, onde a vítima foi alvejada várias vezes até vir a óbito, tendo atingido ainda a sua companheira. Ademais, em continuidade, empreenderam fuga e foram parados por policiais, sendo que receberam os agentes com disparos de arma de fogo e só pararam quando o paciente perdeu o controle de sua moto e mesmo assim ainda empreenderam nova fuga, sendo encontrados posteriormente.

Assim, tendo em vista a gravidade concreta do delito e o risco de fuga, bem delineado na decisão segregacionista, é que entendo que se encontra bem fundamentada a decisão que a decretou.

Nossos Tribunais Superiores já sedimentaram o entendimento de que é plenamente cabível a medida segregacionista quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente em razão de seu modus operandi, senão vejamos:

E M E N T A AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE DEMONSTRADA A PARTIR DO MODO EM QUE SE DESENVOLVEU A CONDUTA CRIMINOSA. RISCO CONCRETO DE FUGA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa. II – É válida a prisão cautelar decretada com o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando há, no caso, risco concreto de fuga. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 195818 MT 0111677-48.2020.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 20/05/2021).

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Apresentada fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, consubstanciada nas circunstâncias fáticas que demonstram a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, destacando que os acusados agiram com ânimo excessivamente criminoso ao decidir eliminar a vida da vítima. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Precedentes. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia preventiva, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 578196 SP 2020/0102421-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020).

Desta feita, resta afastada a tese de ausência de fundamentação idônea, ausência de individualização e do
periculum libertatis

para o decreto prisional.

2.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11, verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que a medida constritiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É nesse sentido que nossos Tribunais se posicionam:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva foi imposta em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do acusado, consistente na prática, em tese, de crime de tentativa de feminicídio no âmbito doméstico, no qual o acusado após ter agredido a companheira com socos no rosto e na cabeça, tentou matá-la com um golpe de faca no tórax. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 741515 SC 2022/0140779-6, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022).

Ante ao exposto, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, nos termos do fundamento acima exposto.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 10/08/2023